Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-12.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ASSIMETRIA CRANIANA. BRAQUICEFALIA. PLAGIOCEFALIA. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. DIREITO À SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos de plano de saúde consolidam relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, dessa forma, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual.
2. A recusa de o plano de saúde cobrir despesas com órtese de caráter terapêutico e imprescindível à assistência médica e promoção da saúde do segurado é manifestamente abusiva, pois contraria o disposto no artigo 51, IV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso concreto, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil e o dever de indenizar, pois embora a autora tenha sido diagnosticada com braquicefalia e plagiocefalia posicionais e mesmo havendo risco de agravamento do seu quadro clínico caso não fosse realizado o tratamento adequado nos primeiros meses de vida, o custeio da órtese e do tratamento multidisciplinar foi indevidamente recusado pela ré.
4. Apelação não provida. Maioria.